Tribunal: STF
Processo: ARE 1497106
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES ARGUIDAS NAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE JACOBINA. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL N. 869/2008. DIREITO SUBJETIVO À LICENÇA-PRÊMIO E AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2º E 3º DA LEI MUNICIPAL N. 274/1995 E DA SÚMULA 678 DO STF. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, e 41, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O art. 2º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 51/2006 autorizou os Municípios a aproveitarem os Agentes Comunitários de Saúde que já desempenhassem as mesmas funções e que tivessem sido admitidos ao serviço público por anterior processo de seleção pública. Já o art. 1º da mesma Emenda acresceu o § 5º ao art. 198 da CF/1988 e remeteu à legislação ordinária federal a disciplina do regime jurídico aplicável aos referidos profissionais (A redação do § 5º do art. 198 da CF/1988 foi posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 63/2010, mas a disciplina da matéria pela legislação federal foi mantida).



    Ao regulamentar a questão, a Lei Federal n. 11.350/2006 dispôs que os Agentes Comunitários de Saúde se submeteriam, em regra, ao regime jurídico celetista, estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452/1943), mas autorizou as municipalidades a disciplinarem o regime jurídico de forma diversa, por meio de lei. Vejamos:



    (...)



    Na hipótese, o Município de Jacobina editou a Lei Municipal n. 869/2008 e consignou expressamente que os Agentes Comunitários de Saúde se submetem ao regime jurídico único dos servidores públicos municipais:



    (...)



    Portanto, revelando-se inequívoca a aplicação do regime jurídico estatutário ao caso sob análise, não há dúvidas de que a parte autora possui direito subjetivo à licença-prêmio e ao adicional por tempo de serviço, previstos nas Leis Municipais n. 6/1977 (Estatuto dos Servidores Municipais revogado) e n. 1.227/2013 (Estatuto dos Servidores Municipais em vigor); e também ao cômputo do tempo de serviço prestado antes da submissão ao regime estatutário (ou seja, antes da Lei Municipal n. 869/2008), nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei Municipal n. 274/1995 e da Súmula 678 do STF:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente